Tribunal: TJSP
Processo: 2106264-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido para inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença e para que responda com seus bens pela dívida contraída por seu esposo - Cabimento parcial - Inexistente prova de que a dívida foi contraída em benefício do casal - Solidariedade que não se presume pelo fato da dívida ter sido contraída na constância do casamento - Assim, a dívida

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido para inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença e para que responda com seus bens pela dívida contraída por seu esposo - Cabimento parcial - Inexistente prova de que a dívida foi contraída em benefício do casal - Solidariedade que não se presume pelo fato da dívida ter sido contraída na constância do casamento - Assim, a dívida contraída é a princípio de quem a titulariza e nada justifica a inclusão no polo passivo do cônjuge do executado - Devedor casado pelo regime da comunhão parcial - Bens adquiridos durante a união que se comunicam - Possibilidade de existência de patrimônio do devedor registrado em nome do cônjuge varoa - Cabível a realização de pesquisa desde logo sobre a existência de bens em seu nome e penhora de metade dos valores que na conta dela forem encontrados - Recurso parcialmente provido.